Tribunal: STF
Processo: HC 209778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 703.070, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo a fim de reduzir a pena do paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 703.070). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC. Na sequência, alegando equívoco na distribuição do feito, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que deve ser imposto o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “FIXAR REGIME INICIAL ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



7. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso de que se trata, contudo, o regime semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. E, pelos mesmo motivos, foi afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. No ponto, destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “O Tribunal de origem fixou o regime mais grave sob a seguinte motivação:



    ‘Alex era o principal intermediador entre os chefes (Rodrigo e Ciro) e os demais integrantes da quadrilha, exercendo a função de gerente. Pegava a droga destes últimos e fazia a distribuição entre os membros do grupo, determinando, ainda, a guarda ou a redistribuição a outros traficantes. Também era responsável pelas cobranças, sempre se reportando aos irmãos Rodrigo e Ciro. [...] As penas de Alex, gerente do grupo criminoso, também são aumentadas de 1/6 em razão de sua função hierárquica superior na associação, ficando definidas em 3 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa. O fato de Alex ser gerente do grupo também impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.’



    [...]



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem aferiu a posição de liderança do agente no grupo criminoso para justificar o modo mais grave de cumprimento de pena - circunstância inclusive devidamente utilizada para majorar a pena-base. Portanto, estabelecida a pena final em 3 anos e 6 meses e presente circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto, de fato, é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos da legislação de regência.



    [...]



    Do mesmo modo, vale anotar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a superioridade hierárquica do agente no grupo criminoso (HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).”



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator